Tribunal: TJDFT
Processo: 0000044-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. De acordo com o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração. Possuindo o réu diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude, sendo, ao menos uma delas, por ato infracional grave, análogo ao crime de roubo, praticado em proximidade temporal razoável ao crime de tráfico, e, na sua casa, diante da apreensão de relevante quantidade de drogas, além de simulacro de arma de fogo, resta evidenciada a sua dedicação à atividade criminosa, o que obsta a incidência da causa de diminuição da pena prevista no §4o, do artigo 33, da Lei no. 11.343/2006.